Tribunal: TJDFT
Processo: 0715423-50.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:
ÓRGÃO: CONSELHO ESPECIAL CLASSE: DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95) No PROCESSO: 0715423-50.2024.8.07.0000 AUTOR: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Trata-se de ação direta de inconstitucionalidade, com pedido de medida cautelar, proposta pela PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS contra o artigo 26 da Lei Complementar Distrital n. 1.025, de 25-outubro-2023, por ofensa aos artigos 14, 17, incisos I e II, e parágrafo 1o, 19, “caput”, 126, inciso IV, 131, “caput”, inciso I e parágrafo único, e 149, § 7o, todos da Lei Orgânica do Distrito Federal. A norma impugnada possui a seguinte redação: LEI COMPLEMENTAR No 1.025, DE 25 DE OUTUBRO DE 2023 (Autoria: Poder Executivo) Homologa o Convênio ICMS no 116, de 4 de agosto de 2023, que autoriza o Distrito Federal a instituir programa de remissão parcial de débitos fiscais e de anistia parcial de suas multas e juros relativos ao ICMS na forma que especifica; e institui o Programa de Incentivo à Regularização Fiscal do Distrito Federal - REFIS-DF 2023. (...) Art. 26. O art. 33 da Lei no 1.254, de 8 de novembro de 1996, passa a vigorar com a seguinte alteração: "Art. 33. O direito ao crédito, para efeito de compensação com o débito do imposto, reconhecido ao estabelecimento que tenha recebido bens ou mercadorias ou para o qual tenham sido prestados serviços, condiciona-se à idoneidade da Nota Fiscal Eletrônica." (...) Sustentou a Requerente, em síntese, que a referida norma ostenta: (i) inconstitucionalidade formal, porque foi elaborada em desconformidade com a exigência de lei específica prevista no artigo 131, “caput” e inciso I, da Lei Orgânica do Distrito Federal para a concessão de benefícios e incentivos fiscais em matéria tributária; (ii) inconstitucionalidade formal, pois restringiu indevidamente as obrigações impostas ao contribuinte para o exercício do direito ao crédito ao excluir requisitos de escrituração regular e apresentação de documentação fiscal idônea previstos em norma geral a respeito da matéria, já estabelecidos pela União no artigo 23 da Lei Kandir (Lei Complementar 87/96), com violação aos artigos 14, 17, inciso I e § 1o, 126, incisos III e IV, e 126-A, todos da Lei Orgânica do Distrito Federal; e (iii) inconstitucionalidade material, pois afronta os princípios da razoabilidade, moralidade, impessoalidade, transparência e interesse público, com violação ao artigo 19, “caput”, da Lei Orgânica do Distrito Federal. Pleiteou, liminarmente, a sustação da eficácia do artigo 26 da Lei Complementar Distrital n. 1.025, de 25-outubro-2023. Argumentou que o “fumus boni iuris” advém da plausibilidade da tese sustentada, acolhida reiteradamente pelo Conselho Especial deste Tribunal; enquanto o “periculum in mora” decorre do evidente e significativo prejuízo aos cofres públicos do Distrito Federal. Acrescentou que a urgência também se manifesta diante do relevante interesse de ordem pública e de segurança jurídica, bem como destacou o caráter político do controle de constitucionalidade. Alternativamente, pugnou pela adoção do rito abreviado do artigo 146 do RITJDFT. No mérito, pugnou pela declaração, em definitivo, da inconstitucionalidade formal e material do artigo 26 da Lei Complementar Distrital no 1.025, de 25-outubro-2023. É o relatório. Decido. Registre-se, inicialmente, a aplicabilidade na hipótese vertente da Lei no 9.868/1999, que dispõe sobre o processo e julgamento da ação direta de inconstitucionalidade e da ação declaratória de constitucionalidade perante o Supremo Tribunal Federal, em razão da expressa previsão contida no artigo 8o, § 5o, da Lei no 11.697/20081, que dispõe sobre a organização judiciária do Distrito Federal. Pois bem. O artigo 12 da Lei no 9.868/1999 estabelece rito abreviado para o processamento e julgamento de medida cautelar em ação direta de inconstitucionalidade, em face da relevância da matéria e de seu especial significado para a ordem social e a segurança jurídica, prevendo a possibilidade de o relator, após a prestação de informações em prazo reduzido, submeter o processo diretamente ao Tribunal para julgamento definitivo da ação. Confiram-se: Art. 12. Havendo pedido de medida cautelar, o relator, em face da relevância da matéria e de seu especial significado para a ordem social e a segurança jurídica, poderá, após a prestação das informações, no prazo de dez dias, e a manifestação do Advogado-Geral da União e do Procurador-Geral da República, sucessivamente, no prazo de cinco dias, submeter o processo diretamente ao Tribunal, que terá a faculdade de julgar definitivamente a ação. No caso, cuida-se de impugnação de Lei que traz em seu teor matéria de suma importância e com especial significado para a ordem social, uma vez que trata da concessão de benefícios e incentivos fiscais em matéria tributária, mediante a exclusão de requisitos de escrituração regular e apresentação de documentação fiscal idônea previstos em norma geral a respeito da matéria, com aptidão para extrapolar os limites constitucionalmente estabelecidos. Portanto, tratando-se de norma que aborda relevante matéria, com especial significado para a ordem social e para a segurança jurídica, mostra-se adequada a incidência do citado artigo 12 da Lei no 9.868/1999 e o artigo 146 do Regimento Interno desta egrégia Corte de Justiça. 2. Solicitem-se informações, no prazo de 10 (dez) dias, ao Governador do Distrito Federal e à Câmara Legislativa do Distrito Federal. 3. A seguir, abram-se vistas sucessivas ao Procurador-Geral do Distrito Federal e ao Procurador-Geral de Justiça para manifestação, no prazo de 5 (cinco dias). 4. Após, retornem os autos conclusos. Cumpra-se. Brasília, 18 de outubro de 2024. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS – Relator.